Tribunal: STF
Processo: AR 1584
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PROTOCOLO EM DATA PRÓXIMA AO TÉRMINO DO PRAZO DO ART. 495 DO CPC.
DESPACHO ORDINATÓRIO PROFERIDO APÓS O BIÊNIO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
1.      A obtenção do
despacho ordinatório para citação dos réus após o prazo do art. 495
do Código de Processo Civil não implica a decadência do direito à
rescisão do julgado.
2.      Agravo regimental provido.